Tribunal: TJBA
Processo: 8001288-36.2025.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001288-36.2025.8.05.0265

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UBATA

Advogado(s): CLEMILSON LIMA RIBEIRO

APELADO: VALDIR SILVA DOS SANTOS

Advogado(s):ARLEY FELIX LOPES DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. COBRANÇA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO AO FGTS. PARCIAL NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Município contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança de décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço constitucional formulado por servidor ocupante de cargo em comissão, relativo ao período de janeiro de 2021 a julho de 2024, e condenou o ente público ao pagamento das verbas, além de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se deve ser conhecido o recurso quanto à insurgência relativa ao FGTS, suscitada apenas em sede recursal; (ii) saber se servidor ocupante de cargo em comissão tem direito ao recebimento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço constitucional; (iii) saber se o Município se desincumbiu do ônus de comprovar a quitação das verbas pleiteadas; e (iv) saber se são cabíveis o afastamento ou a redução dos honorários advocatícios, bem como a condenação do recorrente por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

Não se conhece do recurso quanto ao FGTS, porque a matéria não integrou a controvérsia instaurada na origem, nem foi objeto de pedido na petição inicial ou de pronunciamento na sentença, o que caracteriza inovação recursal e viola o princípio da devolutividade.

O décimo terceiro salário e as férias remuneradas com acréscimo de um terço constituem direitos assegurados constitucionalmente aos servidores públicos, inclusive quando ocupantes de cargo em comissão, sobretudo quando a legislação municipal não estabelece distinção entre servidores efetivos e comissionados quanto ao recebimento dessas verbas.

O fato de o cargo ser de livre nomeação e exoneração não afasta a incidência de direitos mínimos de natureza constitucional e legal, especialmente quando expressamente previstos no regime jurídico local.

Compete ao ente público comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, inclusive a quitação das verbas postuladas. A ausência de prova do pagamento autoriza a manutenção da condenação.

Não merece acolhimento o pedido de afastamento ou redução dos honorários advocatícios, pois a condenação da Fazenda Pública ao pagamento da verba sucumbencial observa a disciplina legal aplicável.

Não se configura litigância de má-fé da parte recorrente, porque, embora improcedentes e em parte inadequadas as teses recursais, não há demonstração suficiente de dolo processual ou de uso abusivo do processo.

Mantido o desprovimento do recurso na parte conhecida, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios recursais para 15% sobre o valor da condenação, preservada a suspensão de exigibilidade em relação à parte beneficiária da gratuidade, nos termos fixados na sentença.

IV. Dispositivo

Recurso parcialmente não conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Pedido de condenação por litigância de má-fé rejeitado. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, VIII e XVII; CF/1988, art. 39, § 3º; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 8000027-96.2020.8.05.0043, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 09.12.2021, publ. 05.09.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8000371-06.2017.8.05.0133, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 09.12.2021, publ. 20.08.2024.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001288-36.2025.8.05.0265
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE UBATÃ
, e como apelado
VALDIR SILVA DOS SANTOS
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
parcialmente
do apelo e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239